Tribunal: TJES
Processo: 5004597-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004597-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
BHP Billiton Brasil Ltda.
contra acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento
, o qual questionava decisão que havia determinado
inversão parcial do ônus da prova
em ação indenizatória individual relacionada a alegados danos decorrentes do
rompimento da Barragem de Fundão
.
A embargante apontou omissões e erro material, sustentando: (a) inaplicabilidade da teoria do risco integral e do princípio da precaução a demandas individuais; (b) erro material quanto à referência à “prova diabólica”; (c) ausência de análise sobre os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC; (d) falta de verossimilhança das alegações autorais; (e) invalidade do laudo técnico utilizado; e (f) desconsideração de jurisprudência do STJ e do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se há erro material no acórdão embargado ao atribuir à embargante tese de “prova de fato negativo”;
(ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade civil ambiental e à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de declaração
têm cabimento apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
(CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito.

Reconhece-se
erro material
no acórdão embargado ao consignar que a tese central do agravo de instrumento da BHP se baseava na alegação de “prova diabólica”. Constatou-se que o argumento da prova negativa foi apresentado por outra litisconsorte (Samarco Mineração S.A.) em recurso distinto.

No mais, inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do
regime de responsabilidade civil ambiental
e a
distribuição dinâmica do ônus da prova
, reconhecendo a incidência da
Lei nº 6.938/81
e da
teoria do risco integral
em razão da natureza reflexa dos danos alegados.

A inversão do ônus probatório foi corretamente mantida, diante da
excessiva dificuldade técnica da autora
em comprovar a inocorrência de contaminação ambiental, reconhecida inclusive pela própria complexidade do laudo contestado pela ré.

A
verossimilhança das alegações
decorre de indícios mínimos e da notoriedade pública do desastre de Mariana, bastando para justificar a inversão probatória.

Assim, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, não se configurando as omissões alegadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
, apenas para
sanar erro material
, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O erro material consistente em atribuir à parte tese não sustentada em seu recurso deve ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.

A teoria do risco integral aplica-se também aos danos individuais reflexos decorrentes de dano ambiental coletivo.

A inversão do ônus da prova ambiental é legítima quando demonstrada a excessiva dificuldade técnica da parte autora e a complexidade da matéria pericial.

A notoriedade do desastre ambiental pode configurar indício suficiente de verossimilhança das alegações para fins de inversão probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 373, § 1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.431.513/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(id.
16269404
) em face do v. acórdão de id.
16013468
, que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material constante do julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

Passo à análise das máculas alegadas pela embargante.

I. Do erro material (argumento da prova diabólica)

Assiste razão à embargante no que tange à ocorrência de
erro material
.

O v. acórdão embargado (id.
14656775
) consignou, em sua fundamentação, que: "
A tese central de seu recurso baseia-se no equivocado entendimento de que a decisão do juízo a quo lhe impôs a produção de prova de fato negativo, ou probatio diabolica
(...)
".

Contudo, da atenta análise do agravo de instrumento interposto pela embargante
BHP
(id.
12880669
), verifica-se que sua tese central
não
se fundou em tal alegação, mas sim na ausência dos requisitos autorizadores da inversão
ope judicis
, previstos no art. 373, § 1º, do CPC, e na inexistência de hipossuficiência técnica da parte autora ou complexidade da matéria que justificasse a medida.

O argumento da "
prova negativa
", em verdade, foi formulado em recurso diverso (também contra a decisão recorrida pela embargante), interposto por outra litisconsorte (agravo de instrumento nº
5004356-80.2025.8.08.0000
, de
Samarco Mineração S.A.
).

Desta forma, acolho os embargos neste ponto, para sanar o erro material e decotar (suprimir) a referida passagem da fundamentação do v. acórdão, por não se referir à tese principal da ora embargante.

II. Das alegações de omissões

Quanto aos demais pontos (itens '
a
', '
c
', '
d
', '
e
', '
f
' do relatório), a irresignação não merece prosperar.

O acórdão analisou suficientemente a controvérsia, e as alegações da embargante revelam, em verdade, mero
inconformismo
com a tese jurídica adotada e uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão foi claro ao assentar a aplicabilidade, ao caso, do regime da
responsabilidade civil ambiental
e da
distribuição dinâmica do ônus da prova
. A título de esclarecimento (sem implicar, contudo, o reconhecimento de omissão), reitero os fundamentos que seguem.

1. Dano ambiental reflexo
:

A embargante insiste que a lide é "
estritamente individual
" e, por isso, estaria afastado o regime jurídico do risco integral.

O acórdão não ignorou essa tese; ele a rejeitou. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os danos individuais sofridos "
por ricochete
" (ou danos reflexos) decorrentes de um dano ambiental primário atraem, sim, a incidência da Lei nº 6.938/81 e sua Teoria do Risco Integral. A causa de pedir da autora (
suposta contaminação por ingestão de pescado
) é um alegado dano reflexo do rompimento da Barragem do Fundão.

Ademais, o ônus atribuído à embargante se limita à demonstração de
inocorrência de dano ambiental
. A comprovação de dano individual, no entanto, recai sobre a autora/embargada.

2. Hipossuficiência e
c
omplexidade (Art. 373, §1º)
:

O acórdão não foi omisso ao verificar a "
excessiva dificuldade
" da autora em produzir a prova.

A embargante alega que a autora teria condições de prova, pois requereu genericamente a "
expedição de ofícios
". O argumento é falho e ignora a cisão probatória determinada pelo juízo de piso e mantida pelo acórdão.

O juízo
a quo
atribuiu à autora o ônus de
provar seus danos individuais
(consumo e dano concreto à saúde). O pedido de “
expedição de
ofícios
aos órgãos municipais
” pressupõe a obtenção de prontuários médicos que
visa
m
cumprir exatamente esse ônus
, que permaneceu com ela.

Às rés foi atribuído o ônus de
provar a segurança ambiental
(que o pescado da região não apresenta contaminação acima dos limites legais). A "
excessiva dificuldade
" da autora em produzir esta segunda prova (
ambiental
) é manifesta.

A própria embargante, em suas razões,
ataca a validade de um laudo técnico (AECOM) produzido em âmbito federal
, alegando "
falhas de conteúdo
" e que "
foi objeto de diversas objeções
".

Ora, se a embargante demonstra a
alta complexidade
e o
intenso debate técnico-científico
para validar ou refutar uma perícia ambiental, ela mesma corrobora a "
excessiva dificuldade
" (senão a impossibilidade) de um cidadão comum produzir prova de semelhante magnitude.

3. Verossimilhança:

A verossimilhança das alegações, necessária para a inversão,
não exige prova cabal
, mas
indícios mínimos
. Estes estão presentes na própria notoriedade do desastre ambiental e seus vastos impactos socioeconômicos, fatos que ensejaram, inclusive, a criação de sistemas indenizatórios extrajudiciais pelas próprias rés.

Portanto, todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado, inexistindo as omissões apontadas.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para
sanar o erro material
identificado no
item I
deste voto, decotando do v. acórdão (id.
14656775
) a menção de que a tese central do recurso da embargante (
BHP
) se baseava em "
prova de fato negativo
".

No mais, quanto às alegadas omissões,
REJEITO
os aclaratórios, mantendo-se incólume o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

Sem atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, visto que a correção do erro material não altera a conclusão do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.